Tribunal: TJMT
Processo: 0043558-91.2015.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0043558-91.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Benefício de Ordem]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CLEITON DONIZETHE MARCAL FIGUEIREDO - CPF: 730.505.631-68 (APELANTE), MARCEL LOUZICH COELHO - CPF: 706.677.131-15 (ADVOGADO), GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 09.572.101/0001-01 (APELADO), AMANDA PIRES COSTA - CPF: 025.590.671-45 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A - CNPJ: 58.507.286/0001-86 (APELADO), AMARO DE OLIVEIRA FALCAO - CPF: 001.707.871-76 (ADVOGADO), GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A - CNPJ: 58.507.286/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ EDUARDO DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA - CPF: 904.190.651-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO CONCURSAL – FATO GERADOR ANTEIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL -TEMA 1051 STJ -
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. CAUSA DE BAIXO VALOR. VALOR IRRISÓRIO DOS
HONORÁRIOS
. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 85, §8º DO CPC. APLICABILIDADE DO TEMA 1076 DO STJ. RESP. 1850512/SP. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

“5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência.

6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. 7. Recurso especial provido ( REsp 1.843.332/RS - STJ, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cuerva. Julgado em 09/12/2020)”

O Superior Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n° 1850512/SP, em sede de recursos repetitivo (Tema 1.076), fixou as seguintes teses: “24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos
honorários
por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de
honorários
por
equidade
quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. [...]” (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

A situação dos autos se amolda dentro de uma das hipóteses permissivas da fixação de
honorários
por
equidade
, qual seja: o valor da causa for muito baixo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por CLEITON DONIZETHE MARÇAL FIGUEIREDO em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.º 0043558-91.2015.8.11.0041 – Código 1044228 – Cumprimento de Sentença – proposta em face de GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIPARIOS SPE LTDA E GOLDFARB INCORPORADORA E CONSTRUÇÕES S. A - julgou extinto o feito sem resolução de mérito, na forma do art. 924 e 803, I c/c 485, IV todos do CPC. Condenou as executadas GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A ao pagamento de custas e honorários advocatícios à exequente excluída da lide, fixando-os em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, na forma do que estabelece o art. 85, § 2º do CPC. Determinou a expedição, caso haja pedido, de certidão do crédito exequendo nos autos, para que o credor possa, se for o caso, proceder à habilitação do crédito no Juízo recuperacional. Havendo necessidade de expedição de certidão deverá ser atualizado o cálculo do contador homologado nesta ocasião (id. 66370517), com incidência sobre o valor atualizado de multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por cento), na forma do que estabelece o § 1º do art. 523 do CPC.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, que trata-se crédito extraconcursal, que o art. 49 da Lei de Recuperação Judicial prevê que os créditos existentes devem ser habilitados no juízo universal.

Porém, não é o que ocorre com os créditos constituídos após o pedido de recuperação judicial.

Alega que o crédito ora discutido foi constituído em 30/10/2019, momento posterior ao pedido de recuperação judicial, que foi homologado em 06/12/2017.

Sendo assim, desnecessária a habilitação do crédito perante o juízo falimentar.

Sustenta a existência de erro material sobre os honorários, que a decisão apelada fixou o percentual de 10% sobre o valor da causa, contudo não levou em consideração que o valor atribuído a esta é irrisório.

Que o valor da causa de R$ 1.000,00 foi utilizado como base de cálculo para remunerar o patrono pelo trabalho desemprenhado nestes autos, este receberá a título de honorários sucumbenciais o valor ínfimo de R$ 140,00.

Aduz que para estes casos, o parágrafo 8º, do art. 85, do CPC assegura remuneração digna aos advogados, levanto em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como o trabalho desempenhado pelo advogado, determinando que os honorários sejam fixados por equidade, nas ações em que os honorários sejam muito baixo.

Assim, que não é crível que um advogado que atuou com zelo neste processo conquistando o provimento esperado pelo seu cliente tanto na r. sentença, quanto na decisão mantida pelo Egrégio Tribunal, seja remunerado apenas com R$ 140,00 reais pela verba honorária.

Requer, recebimento e, ao final, o provimento deste recurso, para retificar a sentença combatida, determinando o prosseguimento do feito, tendo em vista que o crédito ali duscutido é extraconcursal.

Subsidiariamente, demonstrado o erro material contido na r. sentença, ao fixar percentual de honorários sobre valor da causa irrisório, requer a fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, condenando-se o Recorrido no pagamento, nos termos do artigo 85, § 8º do CPC

Sem contrarrazões, conforme certidão (id.nº 147747153).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por CLEITON DONIZETHE MARÇAL FIGUEIREDO em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.º 0043558-91.2015.8.11.0041 – Código 1044228 – Cumprimento de Sentença – proposta em face de GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIPARIOS SPE LTDA E GOLDFARB INCORPORADORA E CONSTRUÇÕES S. A - julgou extinto o feito sem resolução de mérito, na forma do art. 924 e 803, I c/c 485, IV todos do CPC. Condenou as executadas GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A ao pagamento de custas e honorários advocatícios a exequente excluída da lide, ao que os fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, na forma do que estabelece o art. 85, § 2º do CPC. Determinou a expedição, caso haja pedido, de certidão do crédito exequendo nos autos, para que o credor possa, se for o caso, proceder à habilitação do crédito no Juízo recuperacional. Havendo necessidade de expedição de certidão deverá ser atualizado o cálculo do contador homologado nesta ocasião (id. 66370517), com incidência sobre o valor atualizado de multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por cento), na forma do que estabelece o § 1º do art. 523 do CPC.

Cinge-se a controversa em analisar a natureza do crédito, se concursal o extraconcursal, a fim de delimitar a submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial.

Sobre o tema, determina os artigos 49 e 67, da Lei nº. 11.101/05:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

Art. 67. Os créditos decorrentes de obrigações contraídas pelo devedor durante a recuperação judicial, inclusive aqueles relativos a despesas com fornecedores de bens ou serviços e contratos de mútuo, serão considerados extraconcursais, em caso de decretação de falência, respeitada, no que couber, a ordem estabelecida no art. 83 desta Lei.

O crédito em discussão tem por substrato fático momento anterior a pedido de Recuperação Judicial visto que oriundo de fato preexistente ao momento da recuperação judicial, como bem destacado pelo juízo “a quo” em sua decisão (id.n.º 147742996 – pág.2)

“
Nesse sentido, o exequente na exordial suscitou que entabulou contrato em 16.08.2012, visando a compra de imóvel residencial, ao que o imóvel deveria ter sido entregue em 30.03.2013, tendo ajuizado a presente demanda em 2015. A r. sentença do id. 44386349 - Pág. 13 foi proferida em 21.01.2019.

(...)

Entendo, portanto, que o crédito em execução possui como fato gerador a inadimplência do contrato de compra e venda, sendo que ambos os fatos geradores (contrato e inadimplência) são anteriores ao pedido de recuperação judicial.”

Assim, oriundo de fato preexistente ao momento da recuperação judicial, sendo ele concursal. Devendo assim, ser habilitado e incluído no plano de recuperação da sociedade devedora, independente do provimento judicial ser posterior ao pedido de recuperação judicial.

Ou seja, o fato gerado do crédito precede ao pedido da recuperação judicial, que teve a ação ajuizada em 23/02/2017.

Desta forma, ocorrido o fato gerador, considera-se o crédito como concursal. Tal entendimento encontra-se pacificado no Tema 1051 do STJ que diante da interpretação do artigo 49, caput, da Lei n. 11.101/2005, definiu que a existência do crédito é determinada pela data de seu fato gerador.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Ação de reparação de danos pela cobrança indevida de serviços não contratados. Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial.

3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial.

4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito).

5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência.

6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. 7. Recurso especial provido ( REsp 1.843.332/RS - STJ, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cuerva. Julgado em 09/12/2020)

Quanto aos honorários, que a decisão apelada fixou o percentual de 10% sobre o valor da causa, contudo não levou em consideração que o valor atribuído a esta é irrisório.

O magistrado de origem ao arbitrar os honorários advocatícios fixou-os no importe de 10% do valor atualizado da causa.

Ocorre que a causa tem o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), de forma que os honorários advocatícios seriam de R$ 100,00 (cem reais).

O Superior Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n° 1850512/SP, em sede de recursos repetitivo (Tema 1.076), fixou as seguintes teses:

“24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando
, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b)
o valor da causa for muito baixo
. [...]” (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

Destarte, a situação dos autos se amolda dentro de uma das hipóteses permissivas da fixação de honorários por equidade, qual seja: o valor da causa for muito baixo.

Destarte, o valor dos honorários advocatícios foi fixado abaixo dos princípios da razoabilidade, e, ainda que ponderados, não condizem com o senso de remuneração de honorários advocatícios.

Ademais, ao tribunal compete promover a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, levando em consideração o trabalho adicional desenvolvido pelo causídico em grau recursal, nos termos do §11 do artigo 85, vejamos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.”

Em vista disso, é imperioso reconhecer que a fixação dos honorários advocatícios recursais, mediante a majoração da verba fixada em primeiro grau de jurisdição, é devida ao patrono da parte, em função do trabalho adicional realizado em grau recursal.

Desta feita, fixo os honorários advocatícios em 2.000,00 (dois mil e quinhentos reais) por apreciação equitativa valor este que inclui tanto o trabalho realizado em primeiro grau, como o trabalho realizado em segundo grau.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para majorar a condenação de honorários advocatícios para o importe de 2.000,00 (dois mil reais),
correspondente à condenação sucumbencial de primeira instância e aos honorários recursais,
o que faço nos termos do art. 85, §§8º e 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023